Tribunal: TJBA
Processo: 8095164-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095164-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): SABRINA SANTOS DA SILVA

APELADO: THIAGO PHILETO PUGLIESE

Advogado(s): DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, RUYBERG VALENCA DA SILVA, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY, THIALE PALES SANTOS NASCIMENTO, LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.
A causa fundava-se em
comunicação ao Ministério Público,
realizada pelo réu,
que culminou em inquérito policial posteriormente arquivado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir que a comunicação ao Ministério Público constituiu exercício regular de direito e ao aplicar a regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter a gratuidade de justiça
em favor dos apelantes
.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados nos embargos dos apelantes. O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao ônus da prova, ao exercício regular do direito de petição e aos efeitos do arquivamento do inquérito, concluindo, de forma fundamentada, que os a
utores
não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência do sigilo nos autos quando de seu acesso, e que não havia elementos probatórios aptos a evidenciar dolo ou má-fé do comunicante.

4.
A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a estreita via dos aclaratórios.

5.
Tampouco se verifica a omissão apontada nos embargos do apelado. O acórdão se manifestou sobre a gratuidade de justiça, mantendo-a em sede recursal. A questão, contudo, não se encontra imutavelmente resolvida: a própria decisão de primeiro grau, que deferiu o benefício, suspendeu a
respectiva
exigibilidade até que sobrevenha eventual alteração das condições financeiras do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rejulgamento da causa não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. 2. A manutenção da gratuidade de justiça em sede de apelação não impede a revisão do benefício por ocasião do cumprimento de sentença, competindo ao juízo de origem aquilatar os elementos de prova quanto à capacidade financeira do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373; 1.022; 1.026, §2º; Código Civil, arts. 186; 187; 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.